Tribunal: TCU
Processo: 012.462/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9780/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria José Nascimento Lessa: 1. Processo TC- Processo 012.462/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alex Silva dos Santos (XXX.189.265-XX); Maria José Nascimento Lessa (XXX.658.905-XX); Maria Luzia Assis Silva (XXX.775.045-XX); Maria Socorro Mendes Nunes (XXX.494.525-XX); Rilza Moreira Terra (XXX.390.205-XX); Valdeci Matos Santos (XXX.630.435-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que cadastre no sistema e-Pessoal o ato de aposentadoria do instituidor Waldir da Silva Lessa; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine o ato de pensão de interesse da sra. Maria José Nascimento Lessa à luz dos elementos constantes do ato de aposentadoria do instituidor.